Tribunal: TJPA
Processo: 0809217-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809217-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUCICLEIA PINTO DA PAIXAO

AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).

DO PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, AINDA QUE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM VIRTUDE DE A PACIENTE SER MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS:
REITERAÇÃO DE PEDIDO
. ARGUMENTO JÁ REBATIDO NOS AUTOS DO
HC
Nº
0809360-32.2018.814.0000
, JULGADO EM 28 DE JANEIRO DE 2019, QUE RECONHECEU QUE A PACIENTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO ANTE A PRÁTICA DE CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA:
REITERAÇÃO DE PEDIDO
. ARGUMENTO JÁ REBATIDO NOS AUTOS DO
HC
Nº
0809360-32.2018.814.0000
, JULGADO EM 28 DE JANEIRO DE 2019.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DESIGNADO PARA JUNHO DE 2020, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19.
INOCORRÊNCIA
.
PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO DEVEM SER ANALIZADOS TÃO SOMENTE COM SOMAS ARITMÉTICAS, MAS, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DE CADA CASO. PANDEMIA QUE PROVOCOU A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE EM TODO O PAÍS, EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO DO CNJ E PORTARIA DO TJ/PA.

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

FEITO QUE SEGUE A DEVIDA MARCHA PROCESSUAL TENDO O JUÍZO MONOCRÁTICO JÁ DESIGNADO NOVA DATA PARA O JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. PACIENTE JÁ PRONUNCIADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 52 DO STJ.

AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE QUE LEVE À CONCESSÃO
EX OFFÍCIO
DA ORDEM
.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento do
writ
impetrado e, na parte conhecida, denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Desº. Milton Nobre

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
JUCICLEIA PINTO DA PAIXÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba.

Afirmou o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia ante a demora ao fim da instrução processual; afirma que a paciente está presa a mais de 02 anos e que a audiência de julgamento a que seria submetida no último mês de junho não ocorreu, restando configurado o excesso de prazo.

Alega ainda ser a paciente mãe de filhos menores, requerendo a concessão liminar da ordem para que esta possa aguardar em liberdade o fim da instrução processual.

Os autos foram distribuídos à Imª Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira que, em razão de seu afastamento, determinou sua redistribuição, sendo recebido pelo Desº. Milton Nobre que, constatando que esta relatora julgou o HC nº
0809360-32.2018.814.0000
,
o qual tem origem na mesma ação penal nº
0013114-38.2017.814.0133
, determinou sua redistribuição a esta relatora.

Em decisão acerca da liminar, ID 3656795, foi acolhida a prevenção, denegada a liminar e solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, sendo estas prestadas em ID 3684202/03.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de
JUCICLEIA PINTO DA PAIXÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba.

Quanto à alegação de que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos e tem o direito de responder ao processo em liberdade, nos termos do que disposto no art. 318-A do CPP, não conheço de tal alegação uma vez que tal arguição já foi dirimida nos autos do
HC
nº
0809360-32.2018.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em 28/01/2019, e que foi acompanhado à unanimidade pela Seção de Direito Penal, no qual restou consignado que não faz a paciente jus à revogação da medida uma vez que o crime, em tese, por si cometido o teria sido com violência e grave ameaça contra a pessoa, além de ter feito uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Assim, não conheço deste ponto do pleito em razão da reiteração de pedido.

Quanto à alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar, tenho igualmente por não conhecer, em parte, do ponto tendo em vista que tal pedido igualmente já foi analisado no HC ao norte citado, como se constata da ementa do referido voto,
verbis
:

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISOS II E VI DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE:
NÃO OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DO REQUISITO ENSEJADOR DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP, QUAL SEJA: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E QUE ABALOU A SEGURANÇA DA SOCIEDADE. NÃO HÁ DE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E IDÔNEA.

2 – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO APLICAÇÃO DO ART. 3189, INCISO V DO CPP ANTE O CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E RECURSO QUE IMPPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO FÚTIL. PACIENTE NÃO REUNE OS REQUISITOS ENSEJADORES DO DISPSITO PARA QUE POSSA MERECER O BENEFÍCIO, ALÉM DE QUE NÃO POSSUI RESIDÊNCIA FIXA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA A GUARDA DOS FILHOS MENORES.

3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADO
. DEMORA RAZOÁVEL JUSTIFICADA PELO JUÍZO SINGULAR. PRESENÇA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E NESTA ORDEM DENEGADA.

No que concerne à alegação de que o julgamento da paciente não se deu por ato do Poder Judiciário,
ancorando, mais uma vez, seu pleito de revogação da medida na alegação de excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, já que a mesma está presa preventivamente desde 11/12/2017, sendo direito seu a razoável duração do processo, tem-se que o excesso não se configura pura e simplesmente com a observância do prazo construído jurisprudencialmente, pois os próprios Tribunais já assentaram alguns casos em que o excesso de prazo é justificável, ou aqueles em que apesar da demora no desfecho do processo, o mesmo se encontra em regular tramitação, como é o caso em apreço, onde já está concluída a instrução processual, com a pronúncia da ré, ora paciente.

Portanto, não prospera a alegação de excesso de prazo para a realização do Tribunal do Júri e consequente manutenção da segregação da paciente, pois se verifica das informações prestadas pelo magistrado
a quo
que o julgamento só não ocorreu na última data determinada, junho de 2020, em razão da pandemia da COVID-19, que provocou a suspensão do expediente presencial, e,

apesar de tal ocorrência,
se observa dos autos que a marcha processual segue dentro dos parâmetros de normalidade, já tendo sido a audiência de instrução redesignada para o próximo mês de março.

Assim, ainda que o Impetrante tenha citado que a audiência de julgamento da Paciente já havia sido designada, mas que não ocorreu em razão da pandemia do COVID-19 e da Portaria emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que suspendeu em caráter excepcional o expediente presencial em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Pará, restando, por conseguinte, suspensos os prazos processuais e audiências, inclusive de réus presos, percebe-se que a marcha processual segue, não estando o feito parado e sendo observado pelo Juízo monocrático o regular andamento do processo, deixando claro que o feito tem recebido o devido impulso processual.

Por outro vértice, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que o excesso de prazo não se caracteriza tão somente pela soma aritmética em relação a prazos processuais, devendo cada caso ser analisado em conformidade com suas peculiaridades e, no caso em apreço, necessária a observância do princípio da razoabilidade e do regular andamento do processo, ou da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88).

A jurisprudência desta E. Corte neste sentido tem se manifestado conforme aresto a seguir colacionado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.
No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019. Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet.
Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus
(30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho). 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém/PA, 20 de fevereiro de 2019. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (2771657, 2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20).

Assim, tendo em vista que a demora verificada não foi motivada por atos imputáveis ao Juiz do feito ou a acusação, mas sim, como dito acima, por motivo de força maior, havendo nos autos elementos suficientes a demonstrar que a instrução criminal já foi concluída, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, incide ao caso o que disposto na Súmula 52 do STJ
segundo a qual, "
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
"
, e tendo em vista qu
e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri não foi realizada exclusivamente em decorrência
da pandemia da covid-19, não pode tal retardo ser imputado ao Poder Judiciário.

É bem verdade que a prisão cautelar já dura tempo significativo, desde 11/12/2017, e, inobstante a prisão cautelar perdure, verifica-se dos autos elementos indicativos de que a demora na realização do Júri não pode ser atribuída,
primo ictu oculi
, ao aparelho Judiciário sendo, ao contrário, ocasionada por evento sobre o qual não há responsáveis.

Portanto, em não podendo a demora ser atribuída à organização judiciária, já tendo a instrução processual se encerrado e sido pronunciada a paciente, nos termos da Súmula 52 do STJ, já havendo inclusive data designada para o julgamento pelo Tribunal do Júri, não há que se falar em excesso de prazo, razão pela denego a ordem.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/10/2020